Tribunal: TJSP
Processo: 1009097-74.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documento. Sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação. Recurso do autor. Honorários sucumbenciais. Muito embora tenha apresentado os documentos requeridos pelo autor, o banco não reconheceu a procedência do pedido em contestação, requisito indispensável para a incidência do art. 90, §4o do CPC. Honorários que devem ser

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documento. Sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação. Recurso do autor. Honorários sucumbenciais. Muito embora tenha apresentado os documentos requeridos pelo autor, o banco não reconheceu a procedência do pedido em contestação, requisito indispensável para a incidência do art. 90, §4o do CPC. Honorários que devem ser arbitrados em 15% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o e 11, do CPC. Montante que bem remunera o trabalho desenvolvido, de forma proporcional e razoável, sem excessos. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009097-74.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSIAS
WELLINGTON SILVEIRA, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009097-74.2018.8.26.0196 - Voto no 4850 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009097-74.2018.8.26.0196
Apelante: Josias Wellington Silveira
Apelado: Banco Bradescard S/A
Interessado: Carlos Eduardo Silva Custódio
Comarca: Franca
Juiz(a): Milena de Barros Ferreira
Voto no 4850
Apelação. Ação de exibição de documento. Sentença que
homologou o reconhecimento da procedência do pedido
formulado na ação. Recurso do autor. Honorários sucumbenciais. Muito embora tenha apresentado os
documentos requeridos pelo autor, o banco não reconheceu a
procedência
do
pedido
em
contestação,
requisito
indispensável para a incidência do art. 90, §4o do CPC.
Honorários que devem ser arbitrados em 15% do valor da
causa, com base no art. 85, § 2o e 11, do CPC. Montante que
bem
remunera
o
trabalho
desenvolvido,
de
forma
proporcional e razoável, sem excessos. Sentença reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que que homologou
o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação de exibição de documento
(artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil) e condenou o réu ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5% do valor da
causa, com base no artigo 90, §4o do Código de Processo Civil (fls. 138/140).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
majoração dos honorários advocatícios para, no mínimo, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Sustenta, em síntese, que não houve reconhecimento do pedido pela apelada, o que obsta a
aplicação do artigo 90, §4o do Código de Processo Civil (fls. 142/147).
Contrarrazões a fls. 155/157.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009097-74.2018.8.26.0196 - Voto no 4850 - DS
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
Em sua inicial, o autor pretende a exibição de documentos
relativos à dívida inscrita em órgãos de proteção ao crédito.
A demanda foi indeferida liminarmente (fls. 23/29), com
manutenção da sentença pelo acórdão de fls. 62/65.
A autora interpôs recurso especial (fls. 69/77) ao qual foi
dado provimento para anular a sentença e o acórdão e determinar o retorno dos autos ao
juízo singular de origem, para prosseguimento do feito (fls. 90/98).
Na origem, o banco apresentou contestação a fls. 103/105,
juntando os documentos requeridos pelo autor (fls. 106/111), que, em réplica, requereu a
condenação do banco ao pagamento de ônus sucumbencial (fl. 137).
A sentença questionada neste recurso condenou o banco réu
ao pagamento de honorários advocatícios em 5% do valor da causa, considerando que
houve reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, com o cumprimento integral da
prestação reconhecida (fls. 138/140).
O autor, ora apelante, questiona a aplicação ao caso do artigo
90, §4o do Código de Processo Civil, que prevê que “se o réu reconhecer a procedência
do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os
honorários serão reduzidos pela metade”.
Com efeito, muito embora tenha apresentado os documentos
requeridos pelo autor, o banco, em contestação, arguiu em preliminar a falta de interesse de
agir e requereu a improcedência da pretensão inicial, além de multa por litigância de má-fé
(fl. 105).
Assim, não houve reconhecimento de procedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009097-74.2018.8.26.0196 - Voto no 4850 - DS
4
pedido pelo réu, requisito indispensável para a incidência do artigo 90, §4o do Código de
Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em
consonância com o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Portanto, o recurso deve ser provido em parte para
reformar a sentença e arbitrar honorários advocatícios de 15% do valor da causa, já
considerado o trabalho desenvolvido nesta instância, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Ressalta-se que não se aplica ao caso o §8o do dispositivo,
uma vez que o valor fixado bem remunera o trabalho desenvolvido pelo advogado no
processo, em observância ao principio da proporcionalidade e razoabilidade.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator